Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo de instrumento formulado está relatado e inserido em pauta para julgamento, de modo que o ora participado pela agravante[1] não é hábil a interferir na resolução do recurso, nada havendo, pois, a acrescentar ao já relatado e preparado, notadamente porque o efeito suspensivo almejado fora indeferido. Aguarde-se, pois, o julgamento deste agravo, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 8 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33170719.